Tribunal: TJDFT
Processo: 0730229-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO NÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. Segundo o princípio da congruência ou adstrição o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites estabelecidos pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.